Tribunal: TJDFT
Processo: 0009707-43.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0009707-43.2016.8.07.0007 RECORRENTE: MÁRCIO PAULO GOMES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alíneas "a" e “b”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO NO TRÂNSITO. DOLO EVENTUAL. CONDENAÇÃO. RECURSO DO RÉU. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. ERRO DE QUESITAÇÃO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO DE TESE DA ACUSAÇÃO. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O dolo é elementar da conduta dolosa e deve ser perquirido logo após a resposta afirmativa aos quesitos sobre a autoria e a materialidade do delito, conforme quesito do Juiz-Presidente. 2. Se os jurados acataram a tese acusatória e reconheceram o dolo (eventual), restou prejudicado o quesito sobre a desclassificação da conduta para a sua forma culposa. 3. O Conselho de Sentença, no exercício de sua soberania popular, acolheu a tese de que o apelante assumiu o risco de produzir o resultado morte ao conduzir seu veículo sob efeito de bebida alcoólica, em desrespeito às normas de trânsito e em alta velocidade, razão pela qual, não sendo a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova existente nos autos deve ser mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 302, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro, e 593, inciso III, alíneas “a”, “b”, “c”, e “d”, do Código de Processo Penal, sustentando nulidade posterior à pronúncia por ausência de quesitação obrigatória sobre a embriaguez preordenada; e que não caracterizados o estado de embriaguez, a velocidade excessiva, o risco a terceiros, e o perigo comum. Aponta, nos aspectos, divergência interpretativa com julgados da Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos, aduz ofensa ao artigo 97 da Constituição Federal, com base nos mesmos argumentos expendidos no especial. Pleiteia, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Valter Ferreira Xavier Filho, OAB/DF 3.137. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à suposta afronta ao artigo 593, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. A mesma sorte não cabe ao recurso extraordinário no que tange ao mencionado vilipêndio ao artigo 97 da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Valter Ferreira Xavier Filho, OAB/DF 3.137. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004